Tribunal: CARF
Processo: 10845.723757/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.723757/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.699 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
RUDINEI BACELO ORREGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.723757/2012-39
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.699 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723757/2012-39

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2010, ano calendário 2009, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Santos. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 2.030,35, acrescido de multa
de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 19.620,00. Glosados
pagamentos diversos (fls. 52). A motivação detalhada das glosas encontra-se às fls. 53.
A ciência do Lançamento ocorreu em 12/07/2012 (fls. 56) e o contribuinte apresentou
sua impugnação em 02/08/2012 (fls. 02/05), acompanhada de documentação, alegando,
em síntese, que não conseguiu entregar os extratos a tempo, o que faz nesta
oportunidade. Ressalta que os exames e laudos entregues ainda não lhe foram
devolvidos pelo órgão. Prepara tabelas relacionando os saques e as despesas a eles
relacionadas.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
Ementa:
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
Para que a despesa médica seja considerada dedutível, não basta a apresentação de um
simples recibo, sem a vinculação do pagamento ou da efetiva prestação de serviços,
quando o contribuinte for regularmente intimado a fazer tal comprovação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 26/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os
requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas.
Veja-se que, apesar de fazer referência a documentos que estariam sendo
reapresentados anexos ao recurso, a peça recursal não contém anexos. Contudo, não há prejuízo
à argumentação desenvolvida pelo recorrente, de vez que os documentos em questão foram
juntados quando da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.699 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723757/2012-39

O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas que teriam sido glosadas por
não atenderem à legislação, no valor de R$ 15.060,00. A decisão de origem reestabeleceu o
montante de R$ 4.560,00 por entender que as despesas neste importe estavam devidamente
comprovadas nos autos.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF
n.o 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
motivo pelo qual dela passo a tomar conhecimento.
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(s) descrita(s) no Relatório.
Em sua defesa o interessado apresenta as razões de fls. 02/05.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado,
nos termos do inciso III do art. 80 do RIR/99, citado linhas acima.
Cumpre informar ainda que somente podem ser deduzidas despesas médicas com os
profissionais elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o
documento probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o
emitiu.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.699 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723757/2012-39

Por fim, vale destacar que, por força do art. 73 do Decreto 3.000/99, a autoridade
lançadora poderá, se julgar necessário, intimar o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento de determinadas despesas médicas informadas em sua declaração. Nesses
casos, o sujeito passivo deve demonstrar de forma inequívoca a transferência de
numerário ao profissional, apresentando para tanto, dentre outras provas, cópias de
cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias, comprovantes de depósito ou
saques anteriores aos pagamentos, nos casos em que este último tenha sido efetuado em
moeda corrente.
A motivação das glosas impugnadas foi justamente a não comprovação do efetivo
pagamento por uma das formas mencionadas anteriormente. De acordo com a descrição
dos fatos, a contribuinte se limitou a apresentar exames, laudos de um dos profissionais,
nada apresentando para comprovar a efetividade dos desembolsos.
Nesta instância o contribuinte junta novamente recibos, laudos, exames (fls. 12/26,
39/45), mas acosta também os extratos de fls. 27/38 e 46/48. O contribuinte prepara, às
fls. 03 e 04, tabelas em que relaciona os saques com as despesas médicas. Da análise
das tabelas e dos documentos anexados aos autos, conclui-se que somente alguns
recibos encontram compatibilidade de valores e datas com os saques apresentados. São
eles os seguintes: R$ 540,00, de 28/02 (fls. 16); R$ 600,00, de 30/04 (fls. 18); R$
720,00, de 30/09 (fls. 23); R$ 600,00, de 30/11 (fls. 25); e R$ 2.100,00, de 05/03
(fls.45), os quatro primeiros emitidos por Fernando Ribeiro e o último por Bruno
Scarpelli Quiqueto. Os demais recibos não encontram respaldo nos saques, seja porque
a data é posterior ao dispêndio, seja porque é anterior mas muito distante, seja porque o
valor é insuficiente. Não se pode, por exemplo, justificar um recibo de R$ 1.200,00
emitido em 08/01 com um saque de R$ 400,00 em 02/01 (valor inferior) e dois saques
posteriores de R$ 500,00 e R$ 410,00 (em 21/01 e 30/01, respectivamente). Também
não foi aceito como justificativa para comprovar o recibo de R$ 630,00 de 30/05 o
"saque rápido interagências para pagamento de conta em dinheiro" no valor de R$
1.082,09. O valor claramente foi usado para pagar uma conta e não retirado para quitar
o recibo em questão.
Restabelecidas, por conseguinte, despesas médicas no montante de R$ 4.560,00.
[...]
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 151
DF CARF MF
Original